Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. O embargante sustenta a existência de omissões quanto as alegações referentes a: reduzida capacidade contributiva do alimentante, em razão de desemprego; impossibilidade de exigir o pagamento da dívida com valores recebidos a título de verbas indenizatórias trabalhistas; excesso de execução; e abuso de direito do exequente; matérias
3. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelo embargante não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. 3.1. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.